Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718025-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Flávia Rodrigues Dias Embargados: CREDBRAZ Representação Comercial e Consultoria Eireli Blue Soluções Financeiras Eireli Banco do Brasil S/A Banco Pan S/A Banco BMG S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flávia Rodrigues Dias contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49593151). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator